Tribunal: TJES
Processo: 5002089-25.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002089-25.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINI DE SOUZA LOPES
RECORRIDO: OPEN SHOPPING PARANAGUÁ e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5002089-25.2022.8.08.0006

Embargante:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Embargada:
JAQUELINI DE SOUZA LOPES

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE AUTORA, O RECURSO FOI CONHECIDO E PROVIDO NO SENTIDO DE CONDENAR AS RÉS EM DANOS MORAIS. A EMBARGANTE DISCORDA DOS ARGUMENTOS DO JULGADO, ALEGANDO QUE HOUVE VÍCIOS QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA QUESTÃO DISCUTIDA. O VOTO ESTÁ CLARO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE “VÍCIOS”, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. SENDO QUE O REFERIDO RECURSO MANEJADO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
-

Acompanho o Relator.

Dr.
GUSTAVO PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos embargos de declaração
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)